Tribunal: CARF
Processo: 10835.721067/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721067/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ROBERTO DECANINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ERRO NO PREENCHIMENTO DAA - RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do Sr. ROBERTO DECANINE foi lavrado Notificação de Lançamento em
razão da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício 2016, ano-
calendário 2015, que apurou um imposto a pagar no valor de R$ 18.782,09 (sujeito à
multa de ofício e a juros de mora - Código DARF 2904).
De acordo com a Notificação de Lançamento, foram apuradas omissões de rendimentos
das seguintes fontes pagadoras:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721067/2019-31
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.501 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721067/2019-31

O contribuinte apresentou impugnação às fls. 02/04, e às fls. 35/37.
Em sua impugnação, e para todas as omissões apuradas pela fiscalização, o contribuinte
expõe que, desde 1979, sempre fez sua declaração de IRPF pelo modelo completo,
entretanto, equivocadamente, e por falha do Sistema PGD - 2016, ao confeccionar a
declaração do ano-calendário 2015, ela foi gravada pelo modelo simples.
Comenta que, na situação em que se apresenta, não é possível retificá-la por sua
iniciativa, ressaltando, ainda, que não pretende descumprir com as suas obrigações.
Também observa que o modelo simples é a ele prejudicial, uma vez que, para o seu
caso, o imposto a recolher é muito superior ao que se fosse apurado no completo.
Com isso, requer que seja autorizado a mudar a sua declaração do modelo simples para
o completo, e a complementação das informações, já que faltaram alguns dados.
Na hipótese de indeferimento, requer a manutenção do desconto de 50% para o
pagamento à vista, e de 40% para o caso de pagamento parcelado, considerando que
está a optar por esgotar a via recursal na busca de seu direito, e com fundamento nos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA NÃO PRODUZIDA.
Ementa não produzida em razão da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017 (DOU de
29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
erro na transmissão da declaração;
b)
sempre transmitiu o modelo completo e, por erro, no referido ano, enviou
o modelo simplificado;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento em que foram apuradas omissões de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. A DRJ manteve a autuação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.501 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721067/2019-31

Tanto em sede impugnatória, quanto recursal, o contribuinte limita-se a alegar o
cometimento de erro quando do preenchimento da DAA, não insurgindo-se face ao objeto da
autuação, qual seja, a omissão de rendimentos, matéria esta que restou preclusa.
Como a obrigação acessória de preencher e enviar a Declaração de Ajuste Anual
é de responsabilidade do contribuinte, caso haja algum equivoco, cabe ao contribuinte, antes do
início da fiscalização, a apresentação de DAA retificadora, que substitui a retificada, para todos
os efeitos, como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 71
DF CARF MF
Original